Tribunal: CARF
Processo: 15586.720120/2019-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15586.720120/2019-89
ACÓRDÃO
2202-011.623 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PLAMONT - PLANEJAMENTO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ARGUMENTOS DE DEFESA TRAZIDOS
SOMENTE EM SEDE DE RECURSO. PRECLUSÃO.
Os argumentos de defesa trazidos apenas em grau de recurso, em relação
aos quais não se manifestou a autoridade julgadora de primeira instância,
impedem a sua apreciação, por preclusão processual.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. DEFICIÊNCIA NAS RAZÕES DE
IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO-
RECORRIDO.
Se for impossível compreender a controvérsia, a partir das razões de
impugnação, está correto o julgamento de improcedência realizado pelo
órgão julgador de origem, no sentido de ser inadmissível a simples
alegação, feita de forma genérica e desprovida de qualquer indicação
específica e concreta acerca de equívoco cometido pela autoridade fiscal,
na apuração das bases de cálculo da exação objeto do lançamento
impugnado (art. 16, III, IV e § 1o do Decreto 70.235/1972).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto as alegações recursais e os respectivos pedidos amparados em (a)
na menção ao art. 9o, § 10o, da Lei 12.546/2011 para calcular contribuição de empresas mistas, (b)
no ajuste das bases de cálculo considerando somente a receita operacional da empresa, e (c) em
referência à jurisprudência (RE 574.706/PR) para definição de receita bruta, e, na parte conhecida,
negar-lhe provimento.
Fl. 2044
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.623 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720120/2019-89
2

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino – Relator

Assinado Digitalmente
Ronnie Soares Anderson – Presidente

Participaram da reunião os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela, Henrique
Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Thiago
Buschinelli Sorrentino, Ronnie Soares Anderson (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário, interposto de acórdão (n.o 10-66.761) prolatado
pela 6a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto Alegre
(DRJ/POA), com o qual busca-se a desconstituição do crédito tributário apurado e mantido em
desfavor da empresa PLAMONT - Planejamento Montagem e Engenharia Ltda., no valor de R$
162.248,91, referente à Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB) relativa ao
exercício de 2016.
O auto de infração foi lavrado com fundamento nas diferenças apuradas entre os
valores da CPRB declarados na Escrituração Contábil Digital (ECD) e aqueles efetivamente
informados pela empresa na Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) para as
competências de janeiro a dezembro de 2016. A apuração da CPRB teve como base a receita bruta
ajustada da empresa, conforme previsto no artigo 8.o da Lei n.o 12.546/2011, que exclui
determinados itens, como vendas canceladas e descontos incondicionais, em conformidade com a
legislação vigente.
Na impugnação administrativa apresentada tempestivamente, a contribuinte
alegou genericamente que a autuação se deu com base em interpretação equivocada da base de
cálculo e de informações prestadas em DCTF, argumentando que as diferenças não
representariam inconsistências fiscais passíveis de cobrança. Sustentou ainda que a base de
cálculo da CPRB deveria excluir receitas não diretamente relacionadas à atividade da empresa e
que as informações fornecidas em DCTF, sendo de natureza diversa, não poderiam ser
confundidas com aquelas utilizadas para a CPRB.
A DRJ/POA, ao analisar as alegações da contribuinte, constatou que a impugnação
foi formulada de maneira genérica e sem contestação objetiva das apurações feitas pela auditoria
fiscal. Observou-se que a empresa não apontou erros específicos nos valores de receita bruta
Fl. 2045
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.623 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720120/2019-89
3
considerados pela fiscalização, apesar de esta última ter discriminado, em planilha detalhada (fls.
16/19 do processo), as receitas e os abatimentos incluídos na base de cálculo da CPRB.
Conforme o acórdão, a metodologia adotada pela auditoria seguiu os critérios da
Lei n.o 12.546/2011 e as normas complementares da Receita Federal, sendo que a ECD, na qual se
baseou o cálculo da CPRB, reflete com maior precisão os valores apurados como receita bruta,
ajustados pelas exclusões permitidas por lei. Diante da ausência de provas ou argumentos
substanciais que invalidassem as bases de cálculo utilizadas, a DRJ/POA concluiu pela
improcedência da impugnação e manteve o crédito tributário integralmente.
Por unanimidade, os membros da 6a Turma de Julgamento da DRJ/POA decidiram
manter o crédito tributário exigido e julgar improcedente a impugnação. A decisão ressalta que a
mera alegação genérica e sem embasamento específico não é suficiente para desconstituir a
exigibilidade do crédito apurado.
Diante do exposto, a DRJ/POA concluiu que o lançamento do auto de infração
observou os parâmetros legais e que a contribuinte não apresentou contestação específica contra
os fundamentos da fiscalização, resultando na manutenção do crédito tributário em discussão.
Referido acórdão foi assim ementado:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2016
EFEITO SUSPENSIVO.
A impugnação tempestiva do lançamento suspende a exigibilidade do crédito
tributário.
IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÃO GENÉRICA.
É inadmissível a simples alegação, feita de forma genérica e desprovida de
qualquer indicação específica e concreta acerca de equívoco cometido pela
autoridade fiscal, na apuração das bases de cálculo da exação objeto do
lançamento impugnado.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Nas respectivas razões recursais, o recorrente PLAMONT - Planejamento Montagem
e Engenharia LTDA narra que apresenta este recurso voluntário em face da decisão da 6a Turma
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto Alegre (DRJ/POA), a qual
manteve o Auto de Infração no valor de R$ 162.248,91, resultante da apuração de diferenças na
Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB) relativa ao ano de 2016. A recorrente
expõe que o Auto de Infração se originou do Procedimento Fiscal no 0720100.2019.00034,
Fl. 2046
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.623 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720120/2019-89
4
instaurado para verificar possíveis inconsistências nas contribuições previdenciárias apuradas e
pagas durante o referido exercício.
Em primeiro lugar, a recorrente aborda a questão da tempestividade e do
cabimento do recurso, justificando que a interposição do presente recurso respeita o prazo de 30
dias, previsto no artigo 33 do Decreto 70.235/72, contado a partir da notificação realizada em 16
de outubro de 2019. Assim, alega que o protocolo do recurso, ocorrido em 14 de novembro de
2019, dentro do prazo legal, atende ao requisito de tempestividade, sendo passível de
conhecimento pela autoridade competente.
A seguir, a recorrente apresenta uma síntese da marcha processual e da decisão
recorrida. Esclarece que o lançamento tributário decorre de um Termo de Distribuição de
Procedimento Fiscal, cujo objeto foi a verificação das diferenças na contribuição previdenciária
sobre a receita bruta (CPRB), instituída pela Lei no 12.546/2011. O auditor responsável considerou
como base de cálculo da CPRB a receita bruta total apurada na Escrituração Contábil Digital da
empresa, excluídas apenas as vendas canceladas e os descontos incondicionais concedidos,
conforme dispõe o artigo 8o da Lei no 12.546/2011. Após a apresentação de impugnação, a
Delegacia de Julgamento da Receita Federal manteve o lançamento, entendendo que a
contestação da recorrente não especificou de forma detalhada as rubricas que deveriam ser
excluídas da base de cálculo.
A recorrente, porém, argumenta que a decisão está equivocada, pois desconsidera
a correta definição de "receita bruta", especialmente à luz do entendimento firmado pelo
Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário no 574.706/PR, que
estabelece parâmetros claros sobre o que deve ou não compor essa base de cálculo para efeitos
de tributação. A recorrente alega que essa definição é essencial para evitar o aumento indevido da
base de cálculo, prejudicando o contribuinte e ferindo o princípio da legalidade.
A principal linha de argumentação da recorrente é a respeito do que considera o
erro na definição da base de cálculo utilizada para apuração da CPRB. Defende que, para efeitos
de cálculo da contribuição, a base de cálculo deve incluir apenas a receita bruta nos termos do
artigo 7o da Lei no 12.546/2011, que abrange a receita decorrente da venda de bens e prestação
de serviços, excluindo outros tipos de receitas e valores. Alega que a fiscalização incluiu, de forma
indevida, valores que não deveriam compor essa base, tais como receitas financeiras, variações
cambiais, recuperação de despesas, receitas de aluguéis e outras fontes que, por sua natureza,
não se vinculam diretamente ao objeto social da empresa.
Além disso, a recorrente argumenta que a decisão recorrida violou o disposto no
artigo 9o, §10, da Lei no 12.546/2011. Esse dispositivo estabelece que, para empresas que
exercem atividades diversas das desoneradas pela lei, o cálculo da contribuição deve ser
proporcional à parcela da receita bruta correspondente apenas às atividades beneficiadas pela
desoneração. A recorrente demonstra que suas atividades incluem setores variados, como
montagem de estruturas metálicas, manutenção de máquinas e transporte, dentre outros, e que
Fl. 2047
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.623 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720120/2019-89
5
somente parte dessas atividades está abrangida pela desoneração. Assim, entende que a Receita
Federal deveria ter realizado o cálculo de forma proporcional, levando em consideração apenas a
receita originada das atividades beneficiadas, o que não ocorreu.
Para reforçar a tese de exclusão das receitas diversas da base de cálculo da CPRB, a
recorrente aponta erros específicos nos lançamentos contábeis que fundamentaram o Auto de
Infração. Menciona que a conta “Outras Receitas” engloba valores oriundos de processos judiciais
de anos anteriores, reversão de despesas não operacionais e receitas recuperadas de empregados,
que, por sua natureza, não se classificam como receita bruta para fins de apuração da CPRB. Em
particular, a conta 4045 (“Outras Receitas”) inclui valores de reversão de provisões judiciais e
devoluções de empregados, enquanto a conta 4044 (“Recuperação de Despesas Auferidas”)
abrange reversões de despesas de exercícios anteriores e créditos de ICMS, entre outros. Em sua
visão, esses valores devem ser excluídos, pois não configuram receita bruta relacionada ao
exercício de suas atividades principais.
A recorrente também questiona a metodologia adotada pela fiscalização na
apuração de valores da competência de dezembro de 2016, especificamente na conta contábil
4041 (“Reversão de Provisão”). Alega que o auditor incluiu, equivocadamente, transferências de
valores para encerramento do exercício, somando valores que, por sua natureza, não representam
receita, mas ajustes contábeis de encerramento, levando a um aumento indevido da base de
cálculo da CPRB e gerando prejuízos financeiros à empresa.
Em função dos argumentos expostos, a recorrente conclui o recurso pleiteando a
reforma da decisão recorrida, requerendo a anulação do Auto de Infração e o cancelamento
integral do débito tributário, inclusive os valores acessórios de multa, juros e correção monetária.
Alega que o Auto de Infração não observa os critérios legais aplicáveis à base de cálculo da CPRB,
conforme estabelecido pela legislação e jurisprudência mencionadas. Por conseguinte, pretende o
acolhimento das razões expostas e a improcedência total do crédito tributário exigido.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino, relator:
1
CONHECIMENTO
Conheço parcialmente do recurso voluntário, porquanto tempestivo e aderente aos
demais requisitos para exame e julgamento das questões postas pela parte.
Conforme consta do Termo de Registro de Mensagem de Ato Oficial na Caixa Postal
– DTE, o recorrente recebeu mensagem com acesso ao resultado do julgamento por meio de sua
Fl. 2048
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.623 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720120/2019-89
6
Caixa Postal, considerada seu Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) perante a RFB, na data de
16/10/2019.
Segundo o Termo de Abertura de Documento, o Contribuinte acessou o teor do
julgamento no próprio dia da disponibilização, 16/10/2019.
Por seu turno, de acordo com o Termo de Solicitação de Juntada, o recorrente
juntou os documentos aos autos em 14/11/2019, dentro, portanto, do prazo de trinta dias de que
dispunha.
Embora tanto a impugnação quanto o recurso voluntário compartilhem argumentos
essenciais sobre a base de cálculo para a CPRB e contestam a inclusão de "outras receitas" não
operacionais, as razões recursais são mais detalhadas em exemplos específicos, referências legais
adicionais, e aborda a interpretação do STF sobre "receita bruta". Já as razões de impugnação
focam mais na defesa processual, ao pleitear a suspensão da exigibilidade, sem entrar em
detalhes específicos sobre a composição contábil ou jurisprudência.
A propósito, confira-se a seguinte matriz comparativa:

Matriz Comparativa de Argumentos
Argumento
Presente na impugnação
Presente no recurso voluntário
Obrigação de contribuição sobre
a receita bruta conforme o CNAE
e Lei 12.546/2011
Sim
Sim
Diferença entre a receita bruta e
outras receitas para fins de
cálculo da CPRB
Sim
Sim
Critérios legais para exclusão de
determinados valores da base de
cálculo da CPRB (genérico)
Sim
Sim
Argumento de que outras
receitas (receitas financeiras,
aluguéis etc.) não compõem a
CPRB - genérico
Sim
Sim
Falha na explicação do auditor ao
não detalhar as receitas utilizadas
no cálculo
Sim
Sim
Ajuste das bases de cálculo
considerando somente a receita
operacional da empresa
Não
Sim
Referência à jurisprudência (RE
574.706/PR) para definição de
receita bruta - genérica
Não
Sim
Menção ao artigo 9o, §10 da Lei
12.546/2011 para calcular
contribuição de empresas mistas
Não
Sim
Indicação analítica e específica
dos valores que deveriam ser
retirados da base calculada, a
partir das planilhas elaboradas
Não
Não
Fl. 2049
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.623 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720120/2019-89
7
pela autoridade fiscal

Diante da inovação, deixo de conhecer as razões recursais e os respectivos pedidos
calcados na menção ao artigo 9o, §10 da Lei 12.546/2011 para calcular contribuição de empresas
mistas, ajuste das bases de cálculo considerando somente a receita operacional da empresa, e
referência à jurisprudência (RE 574.706/PR) para definição de receita bruta.
2
MÉRITO
A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em se
decidir se o recorrente, por ocasião da impugnação, apresentou razões e provas teoricamente
adequadas para desconstituir o crédito tributário.
Nos termos da legislação de regência, a impugnação deve ser analítica e específica,
de modo a indicar, com especificidade no caso concreto, quais elementos do crédito tributário, ou
do procedimento de lançamento, estão equivocados ou violam a legislação federal (art. 16, III, IV e
§§ 1o e 4o do Decreto 70.235/1972).
A mera alegação genérica, isto é, geral e abstrata, sem a indicação do nexo de
aplicação ao caso concreto, com o destaque das rubricas ou dos componentes da base calculada
que teriam sido equivocadamente adotados pela autoridade lançadora, impedem a boa
compreensão do quadro fático-jurídico, e levam à improcedência dos pedidos de impugnação.
De fato, razões genéricas se aproximam da própria inépcia do instrumento, de
modo a levar alguns julgadores a nem sequer conhecer das respectivas impugnações ou recursos
voluntários.
A propósito, registro os seguintes precedentes:

Numero do processo: 10680.007470/2008-10
Turma: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Apr 27 00:00:00 UTC 2021
Data da publicação: Wed Jun 02 00:00:00 UTC 2021
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Exercício:
2004 RECURSO VOLUNTÁRIO FORMULADO SEM OS MOTIVOS DE FATO E DE
DIREITO QUE AMPARAM O PEDIDO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO RECURSAL.
Recurso voluntário formulado de maneira genérica, sem apresentar os motivos de
fato e de direito que amparam o pedido, viola o disposto no art. 16, III do Decreto
no 70.235/72, acarretando seu não conhecimento por ausência de pressuposto de
admissibilidade.
Fl. 2050
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.623 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720120/2019-89
8
Numero da decisão: 2002-006.187
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do Colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer o recurso. (documento
assinado digitalmente) Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(documento assinado digitalmente) Diogo Cristian Denny Relator Participaram do
presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
(Presidente), Diogo Cristian Denny, Thiago Duca Amoni e Virgílio Cansino Gil.
Nome do relator: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Numero do processo: 10940.002653/2008-22
Turma: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Nov 23 00:00:00 UTC 2021
Data da publicação: Thu Jan 27 00:00:00 UTC 2022
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Exercício:
2007 RECURSO VOLUNTÁRIO FORMULADO SEM OS MOTIVOS DE FATO E DE
DIREITO QUE AMPARAM O PEDIDO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO RECURSAL.
Recurso voluntário formulado de maneira genérica, sem apresentar os motivos de
fato e de direito que amparam o pedido, viola o disposto no art. 16, III do Decreto
no 70.235/72, acarretando seu não conhecimento por ausência de pressuposto de
admissibilidade.
Numero da decisão: 2002-006.725
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente) Monica Renata Mello Ferreira Stoll -
Presidente (documento assinado digitalmente) Diogo Cristian Denny - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Thiago Duca Amoni, Monica Renata Mello Ferreira Stoll (Presidente).
Nome do relator: DIOGO CRISTIAN DENNY

Numero do processo: 17284.720625/2019-73
Turma: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Oct 05 00:00:00 UTC 2023
Data da publicação: Mon Nov 13 00:00:00 UTC 2023
Fl. 2051
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.623 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720120/2019-89
9
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Exercício:
2016 ALEGAÇÃO ESPECÍFICA. ÔNUS DA PROVA. Uma vez lançado validamente o
crédito tributário, não se afigura suficiente que o contribuinte exponha seus
fundamentos defensivos genericamente, sendo necessária a impugnação
específica e a apresentação de prova. RENDIMENTOS RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE. NÚMERO DE MESES O número de meses a que se referem
os rendimentos recebidos acumuladamente informados pelo contribuinte na sua
Declaração de Ajuste Anual devem estar comprovados por meio de
documentação hábil e idônea que ateste o período.
Numero da decisão: 2202-010.401
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente) Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente) Gleison Pimenta Sousa - Relator Participaram
do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida Carneiro Silva,
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Gleison Pimenta Sousa, Leonam Rocha de
Medeiros, Eduardo Augusto Marcondes de Freitas, Sonia de Queiroz Accioly
(Presidente).
Nome do relator: GLEISON PIMENTA SOUSA

Aplica-se a racionalidade subjacente à orientação firmada nas Súmulas 284 e
287/STF, verbatim:

É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.

Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou
na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia.

Observe-se:

Numero do processo: 15455.002265/2010-51
Turma: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Jan 28 00:00:00 UTC 2025
Fl. 2052
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.623 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720120/2019-89
10
Data da publicação: Mon Feb 17 00:00:00 UTC 2025
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF
Ano-calendário: 2007
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
NÃO
CONHECIMENTO.
É inadmissível o recurso voluntário, quando a deficiência na sua fundamentação
não permitir a exata compreensão da controvérsia.
Numero da decisão: 2202-011.155
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer do Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente Thiago Buschinelli Sorrentino – Relator Assinado
Digitalmente Sonia de Queiroz Accioly – Presidente Participaram da sessão de
julgamento os Conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela, Henrique Perlatto
Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Marcelo de Sousa Sateles
(substituto[a] convocado[a] para eventuais participações), Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly
(Presidente).
Nome do relator: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO

Mais recentemente, a partir da vigência do CPC/2015, tem-se aplicado, com a
mesma extensão, a regra da dialeticidade:

Numero do processo: 12448.734847/2011-82
Turma: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Sep 03 00:00:00 UTC 2024
Data da publicação: Tue Nov 12 00:00:00 UTC 2024
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF
Ano-calendário: 2009
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO. ALEGAÇÃO DE
DISSOCIADA DO QUADRO FÁTICO-JURÍDICO VERSADO NO ACÓRDÃO-RECORRIDO.
FALTA DE DIALETICIDADE.
A deficiência nas razões de impugnação não pode ser superada pelas razões
recursais, dado que a nova argumentação não fez parte da fundamentação, nem
do dispositivo, do acórdão-recorrido (falta de “dialeticidade”).
Fl. 2053
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.623 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720120/2019-89
11
Numero da decisão: 2202-010.957
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do recurso,
exceto da alegação relativa à inexistência da omissão de rendimentos, e, na parte
conhecida, em negar provimento ao recurso voluntário. Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino – Relator Assinado Digitalmente Sonia de Queiroz
Accioly – Presidente Participaram do presente julgamento os conselheiros Sara
Maria de Almeida Carneiro Silva, Ana Claudia Borges de Oliveira, Robison
Francisco Pires, Lilian Claudia de Souza, Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de
Queiroz Accioly (Presidente).
Nome do relator: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO

No caso em exame, o órgão julgador de origem entendeu que as razões de
impugnação seriam inaptas, nos seguintes termos:

A controvérsia diz respeito, precipuamente, às bases de cálculo – diferenças de
base de cálculo – consideradas, pela auditoria fiscal, na apuração do crédito
tributário consubstanciado na referida peça de autuação.
[...]
A impugnante, de sua parte, preferiu, a tantas, manifestar-se de forma genérica
acerca das rubricas que, no seu entender, compõem ou devem ser excluídas das
bases de cálculo da exação objeto do lançamento, sem contudo, especialmente
tendo em vista o contido na supramencionada planilha, apontar de maneira
específica e concreta qualquer situação em que a autoridade lançadora tenha
efetivamente se equivocado na apuração das bases de cálculo da CPRB do período
de janeiro de 2016 a dezembro de 2016, incluídas na peça de autuação.

De fato, as razões de impugnação são genéricas, porquanto assentadas
exclusivamente na suposta “incompatibilidade dos valores de DCTF e CPRB”, com menções
abstratas a quantias que não se caracterizariam como receita (.i.e., “ a) às vendas canceladas e os
descontos incondicionais concedidos; b) à receita bruta de exportações; c) à receita bruta
decorrente de transporte internacional de carga; d) ao Imposto sobre Produtos Industrializados
IPI, se incluído na receita bruta; e) ao Imposto sobre Operações relativas à Circulação de
Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de
Comunicação ICMS, quando cobrado pelo vendedor dos bens ou prestador dos serviços na
condição de substituto tributário. [...] receitas financeiras, variação cambial, recuperação de
despesas, aluguéis, igualmente, não compõem a base de cálculo da contribuição”).
Fl. 2054
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.623 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720120/2019-89
12
Como se pode ver no lançamento, a constituição do crédito tributário não teve
por objeto a estratificação dos componentes da base de cálculo do tributo, mas sim “um
cotejamento entre os valores da CPRB calculados a partir da receita bruta apurada na
Escrituração Contábil Digital da empresa com os valores da CPRB declarados em “DCTF –
Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais”.
Em nenhum momento o então impugnante indica, analiticamente, quais
componentes não deveriam ter sido considerados pela autoridade lançadora.
Como é impossível compreender a controvérsia, a partir das razões de impugnação,
está correto o julgamento de improcedência realizado pelo órgão julgador de origem.
3
DISPOSITIVO
Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso voluntário, exceto as
alegações recursais e os respectivos pedidos amparados em (a) na menção ao art. 9o, § 10o, da Lei
12.546/2011 para calcular contribuição de empresas mistas, (b) no ajuste das bases de cálculo
considerando somente a receita operacional da empresa, e (c) em referência à jurisprudência (RE
574.706/PR) para definição de receita bruta, e, na parte conhecida, negar-lhe provimento, e, na
parte conhecida, NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 2055
DF CARF MF
Original